Tribunal: STF
Processo: Pet 2887
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário recebido sob a forma retida (CPC,
art. 542, § 3º). Trânsito em julgado da decisão que determina a
retenção do RE. Impossibilidade de se conceder efeito suspensivo ao
recurso. Precedente. Questão de ordem que se resolve na manutenção
da decisão agravada, não provido o regimental